Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0003384-83.2011.8.07.0011 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADO: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE ESTELITO LOPES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS, PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 76617512, o advogado constituído do réu Evandro Pereira da Silva requereu a retirada do julgamento do processo da pauta PRESENCIAL designada para a data de hoje, 25-setembro-2025. 2. INDEFIRO O PEDIDO, tendo em vista que o novo advogado constituído recebe o processo no estado em que ele se encontra (HC 463316, HC 607535, HC 483102, HC 857524, HC 857920). Todavia, nada impede que, na tribuna, complemente as teses de defesa que entender de direito. Int. Brasília, 25 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator